Tribunal: TJBA
Processo: 8001304-12.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001304-12.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMERSON HENRIQUE ARAUJO DE JESUS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM (OAB:BA19337-A), CELIA TERESA SANTOS (OAB:BA5558-A) APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB:BA25998-A) EMENTA Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra o vício alegado pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001304-12.2021.8.05.0109, que tem como embargante BANCO BRADESCO S/A e, como embargado, EMERSON HENRIQUE ARAUJO DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se o Acórdão recorrido em todos os seus termos.